Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DIGITALIZAÇÃO DE AUTOS. PORTARIA CONJUNTA 24/2019. POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CORREICIONAL. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA.
1 – As hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento estão delineadas no art. 1.015 do CPC, o qual exige que, em sede de cumprimento de sentença, tenha sido prolatada decisão interlocutória.
2 – Verificando-se que o Agravo de Instrumento não se volta contra decisão proferida no cumprimento de sentença, mas contra mero despacho que esclarece sobre a digitalização e o processamento eletrônico do Feito, escorreita a decisão unipessoal que não conheceu do Agravo de Instrumento com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1.001 e 1.015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT.
3 – Caso o Agravante entenda que o ato questionado (despacho) no Agravo de Instrumento refere-se a uma eventual desídia da Magistrada de origem no exercício da atividade judicante, notadamente no cumprimento da Portaria Conjunta n.o 24/2019, que “Determina a conversão do suporte dos processos judiciais físicos em trâmite no TJDFT para o meio digital.”, tal compreensão sugere a possibilidade de que a parte se valha de correição (reclamação) perante a Corregedoria desta Corte de Justiça.
4 – Constitui atribuição do Corregedor da Justiça “fiscalizar o procedimento funcional dos magistrados de Primeiro Grau, de ofício ou mediante reclamação, e propor ao Conselho Especial, se for o caso, a instauração de processo administrativo” (artigo 370, inciso VI, Regimento Interno do TJDFT).
Agravo Interno desprovido.